Tribunal: TJSP
Processo: 3003044-06.2013.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO (ART. 730, CPC/73) - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS JUROS EM 0,5% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ 25.03.2015 PELA TR, APÓS A MODULAÇÃO IPCA-E – INSURGÊNCIA RECURSAL FAZENDÁRIA QUE COMPORTA ACOLHIMENTO PARCIAL – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO (ART. 730, CPC/73) - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS JUROS EM 0,5% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ 25.03.2015 PELA TR, APÓS A MODULAÇÃO IPCA-E – INSURGÊNCIA RECURSAL FAZENDÁRIA QUE COMPORTA ACOLHIMENTO PARCIAL – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, CONFORME DECIDIDO PELO C. STF, RE No 870.947/SE (TEMA No 810) – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE SE DECRETA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES - RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
3003044-06.2013.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado GUAÇU S/A DE PAPEIS E EMBALAGENS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso,
com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
Apelação:
3003044-06.2013.8.26.0362
Comarca:
Mogi-Guaçu SAF Serviço de Anexo Fiscal
Juiz:
Sérgio Augusto Fochesato
Apelante:
FESP
Apelado:
Guaçu S/A de Papéis e Embalagens
VOTO No 38.898
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO (ART. 730,
CPC/73) - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA,
COM
DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS JUROS EM 0,5%
AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ 25.03.2015
PELA
TR,
APÓS
A
MODULAÇÃO
IPCA-E

INSURGÊNCIA
RECURSAL
FAZENDÁRIA
QUE
COMPORTA ACOLHIMENTO PARCIAL ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-
TRIBUTÁRIOS
OBSERVARÁ
O
IPCA-E
E
JUROS
MORATÓRIOS
SEGUNDO
A
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA DE POUPANÇA, CONFORME DECIDIDO
PELO C. STF, RE No 870.947/SE (TEMA No 810)

INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA

SENTENÇA REFORMADA
PROCEDÊNCIA PARCIAL
QUE SE DECRETA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS
PARTES - RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM
OBSERVAÇÃO.
Cuida-se de embargos opostos pela Fazenda do Estado de São
Paulo à execução promovida por Guaçu S/A de Papéis e Embalagens, sob a
alegação de excesso de execução pela não observância do disposto na Lei no
11.960/2009.
A r. sentença julgou improcedentes os embargos à execução e,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
sem prejuízo, determino que o exequente proceda o recálculo de seu crédito, no
prazo de dez dias, com a aplicação do índice de juros (0,5% ao mês) e correção
monetária (até 25.03.2015 TR, após a modulação IPCA-E) conforme fixado no
recurso extraordinário no: 870.947-SE, no prazo de dez dias (fls. 82/83).
Apelou a embargante alegando nulidade da sentença no tocante à
ordem de inclusão de juros no cálculo do débito exequendo, da necessidade de
observância da Lei 11.960/09 e do descabimento da inclusão de juros moratórios
na atualização do débito em cobrança (fls. 86/91).
Tempestivo, o recurso foi contrarrazoado (fls. 96/113).
Considerando a atribuição de efeito suspensivo pelo Exmo. Min.
Luiz Fux no RE 870.947 (Tema 810), foi determinada a suspensão do
processamento deste recurso, até posterior manifestação do Eg. STF (fls. 119).
Exaurido o julgamento do Tema 810, vieram os autos para
enfrentamento da quaestio.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se, na espécie, de embargos à execução ajuizados pela
FESP para discussão acerca dos acréscimos incidentes sobre o débito executado
(cobrança de honorários de sucumbência fixados em ação de embargos à
execução fiscal).
Em primeiro lugar, no tocante às questões relacionadas aos
consectários da condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
(precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS; AgRg no REsp
1415714/RJ; AgRg no AREsp 741.541/SP; AgRg no REsp 1415714/RJ; EDcl
nos EDcl no REsp 998935/DF e AgRg no Ag 1114664/RJ).
Assim, o Plenário do C. STF, aos 20/09/2017, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
(...) Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina”. (destaques nossos)
Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração do
Tema no 810, em 03/10/2019, o C. STF decidiu, por maioria, rejeitar todos os
embargos de declaração e não modular os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-tributárias
(hipótese em análise), aplica-se em parte a Lei Federal no 11.960/09, após o
início de sua vigência, apenas no que tange aos juros de mora, os quais
devem observar os índices de remuneração da caderneta de poupança,
conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97, na redação dada pelo art. 5o da Lei no
11.960/09, observada também a Lei Federal no 12.703/12, a contar de suas
respectivas entradas em vigor, porque não foi reconhecida sua
inconstitucionalidade pela Corte Suprema.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
débitos fazendários oriundos de condenação judicial e atualização de precatórios,
aplica-se o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) em
todo o período, afastada a utilização da TR (Taxa Referencial) para todos os
fins, eis que a decisão acima mencionada reconheceu sua inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
como índice de recomposição do capital, sem qualquer modulação dos efeitos.
Não se pode olvidar, outrossim, que o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG
(Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques -, também enfrentou a questão relacionada à
aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no
11.960/09) nas condenações impostas em face da Fazenda Pública, nos seguintes
termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
(...)” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
02/03/2018) (g.n.)
De rigor, assim, que os parâmetros supramencionados atinentes
aos juros moratórios e à correção monetária sejam observados, motivo pelo qual
reconhece-se, em virtude disso, a procedência parcial dos embargos à execução

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
opostos pela FESP, o que enseja o provimento parcial da apelação por ela
interposta.
Não há que se falar em nulidade da sentença - que no entender da
FESP incluiu juros no cálculo do débito exequendo -, eis que apenas restou
fixado o índice aplicável aos juros moratórios.
A questão sobre a aplicação da tese fixada no RE 579.431 não
poderá ser aqui apreciada, pois a matéria sequer foi trazida pela FESP na petição
inicial dos Embargos à Execução, nem foi submetida ao crivo do juiz singular,
infringindo o princípio da estabilização da demanda, além de evidente supressão
de instância.
Decreta-se, pois, a procedência parcial dos embargos à execução,
para o fim de fixar os juros de mora nos termos acima expostos, além de
proclamar a alteração do índice de correção monetária (IPCA-E), de ofício.
Assim sendo, sucumbentes ambas as partes, cada qual fica
condenada ao pagamento dos honorários do patrono da parte contrária que ora
fixo em 11% sobre o valor da diferença reconhecida como excesso (entre o
pretendido e o fixado), já considerando o trabalho adicional exercido em grau
recursal (STJ, nos EDcl no REsp 1.573.573), nos termos dos §§ 1o, 2o e 3o, I, 11,
todos do art. 85, do CPC, a ser posteriormente apurado.
Isto posto, dou provimento parcial ao recurso, com observação.
FERRAZ DE ARRUDA

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
Desembargador Relator
.